Tribunal: TJDFT
Processo: 0017531-92.2012.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRIENAL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PEDIDO GENÉRICO DE PESQUISA NOS SISTEMAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 14.010/2020. APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO PRINCÍPIO CAUSALIDADE. INCABÍVEL. ART. 921, §5o, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF com o Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva.
1.1. No caso de cédulas de crédito bancário, o prazo é de 3 (três) anos, conforme o art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c o art. 70 do Anexo 1 da Lei Uniforme de Genebra.
2. Pedido genérico de reiteração de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo para localizar bens penhoráveis do executado, após provocação do magistrado para as partes se manifestarem acerca de eventual prescrição intercorrente, não tem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, constituindo, a bem da verdade, manobra de viés protelatório.
3. A Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/6/2020 e 30/10/2020, devendo tal suspensão ser considerada para o cálculo da prescrição.
4. No caso dos autos, transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, contado do transcurso de 1 (um) ano da decisão que suspendeu a execução, estando correta a sentença que decretou a prescrição.
5. “Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais”. (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.).
6. Recurso conhecido e desprovido